Tribunal: TJBA
Processo: 0501193-73.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501193-73.2016.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

Advogado(s): JESSICA DE JESUS LIMA, EDUARDO DALLA BERNARDINA, CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA ANTES DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DO CERTAME. DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESTAURAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado por empresa vencedora de lote do Pregão Eletrônico n. 074/2014, que, após adjudicação, homologação do certame e assinatura da Ata de Registro de Preços n. 288/2014, recebeu ordem de serviço determinando o início imediato da execução do objeto licitado, vindo posteriormente a sofrer prejuízos em razão da revogação da licitação e da ausência de formalização do contrato administrativo definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão de ordem de serviço pela Administração Pública, com determinação de início imediato da execução, gera dever de indenizar as despesas de mobilização do particular, mesmo na ausência de contrato administrativo formal; (ii) estabelecer se estão comprovados o dano material e o nexo de causalidade aptos a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de ordem de serviço pela Administração Pública, acompanhada de comunicação expressa de que o prazo de execução se iniciaria de imediato, ultrapassa a fase de mera expectativa de direito e impõe ao particular o dever de agir, sob pena de futuro descumprimento contratual.

A conduta administrativa que determina a mobilização do particular e, posteriormente, revoga o certame sem ressarcimento viola os princípios da boa-fé objetiva, da proteção à confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.

A responsabilidade civil do Estado decorre da frustração da confiança legitimamente depositada pelo administrado nos atos de seus agentes, e não de inadimplemento contratual
stricto sensu
.

A revogação da licitação, embora legítima no âmbito da discricionariedade administrativa, não afasta o dever de indenizar os prejuízos patrimoniais decorrentes de atos executórios previamente determinados pela Administração Pública.

A aplicação analógica do art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, à época vigente, reforça o dever de indenizar para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Os documentos comprobatórios das despesas de mobilização não foram especificamente impugnados quanto à autenticidade ou aos valores, restando demonstrado o dano material e o nexo causal.

Incide a teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, impondo à Administração Pública o dever de indenizar os danos causados por seus agentes.

O regime de correção monetária e juros deve observar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810 do STF), a EC n. 113/2021 e a posterior alteração promovida pela EC n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A emissão de ordem de serviço pela Administração Pública, com determinação de início imediato da execução, gera dever de indenizar as despesas de mobilização do particular, ainda que não formalizado o contrato administrativo.

A revogação do certame não afasta a responsabilidade civil do Estado pelos prejuízos decorrentes de atos executórios praticados por determinação administrativa.

A violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do administrado enseja indenização por danos materiais, à luz da teoria do risco administrativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0501193-73.2016.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia em que figuram como
apelante, SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA

e como
apelad
o
,
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em,
nos termos do voto da Relatora,
c
onhecer
d
o Apelo do
autor
e
dar
-lhe provimento
para reformar a sentença
a quo
e julgar os pedidos autorais procedentes,
com a condenação do réu a indenizar o autor pelos prejuízos materiais no valor de R$21.353,84 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), a ser acrescidos dos encargos legais nos termos da fundamentação
, com a, ainda, condenação do
réu
a arcar com as custas processuais e
os
honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da
condenação
atualizado
.

Salvador, .

12